Tribunal: TJBA
Processo: 8052480-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052480-61.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: NEOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Advogado(s): ERIKA CASSINELLI PALMA EMBARGADO: OSVALDO ALVES DO ROSÁRIO Advogado(s): MARIA APARECIDA DANTAS CARDOSO registrado(a) civilmente como MARIA APARECIDA DANTAS CARDOSO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU MODIFICAÇÃO DE PERITO. IMPROVIMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO DIANTE DA AFIRMAÇÃO DO JULGADO DA NECESSIDADE DE PERITO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE 1º GRAU NEGATÓRIA DA SUBSTITUIÇÃO. PERITO COM EXPERTISE NO TEMA E HISTÓRICO NO RAMO ATUARIAL. CONSTATAÇÃO. ADMISSÃO DE FATO INEXISTENTE OU DE INEXISTÊNCIA DE FATO OCORRIDO. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CARÁTER MERAMENTE INTEGRATÓRIO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA. MULTA APLICADA. EMBARGOS. DESACOLHIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8052480-61.2024.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.